Tribunal: TJDFT
Processo: 0003663-40.2018.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FORMALIDADE NÃO OBRIGATÓRIA. ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA DESNECESSÁRIA. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. CONGRUÊNCIA COM A DESCRIÇÃO DA DENÚNCIA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do Apelante diante das versões firmes e coerentes das vítimas, aliado à confissão extrajudicial do réu e às declarações das testemunhas policiais.
2. Em delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo e, se além de coerente e harmônica, é corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar um juízo condenatório.
3. Eventual inobservância das formalidades legais do artigo 226 do Código de Processo Penal não enseja nulidade do ato de reconhecimento, consoante entendimento jurisprudencial.
4. A ausência de apreensão ou de perícia na arma utilizada no crime de roubo não impede o reconhecimento da causa de aumento referente ao seu emprego, mormente quando a sua utilização é corroborada por outros meios de prova, como as declarações da vítima.
5. Configura-se o instituto da emendatio libelli quando o Juiz, mantendo-se fiel à descrição dos fatos contida na denúncia, sem modificá-la, atribui-lhe definição jurídica diversa, ainda que tenha que aplicar pena mais grave. 5.1. No caso em apreço, ainda que a capitulação jurídica feita na denúncia não tenha disposto sobre o emprego de arma de fogo, essa circunstância foi devidamente narrada na denúncia, não havendo falar, assim, em ofensa aos princípios da congruência, do devido processo legal e do contraditório.
6. Recurso conhecido e desprovido.